Tribunal: STF
Processo: ARE 1305248
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. CONCURSO DE AGENTES. DESCONTINUIDADE DO MANDATO. CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO PENAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NELA OPOSTOS. PREFEITO DE MERUOCA/CE. COMPETÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF SOBRE O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SIMETRIA. DELITOS SUPOSTAMENTE PERPETRADOS QUE NÃO OCORRERAM DURANTE O EXERCÍCIO DO ATUAL CARGO/MANDATO (2017-2020) NEM TAMPOUCO ESTÃO RELACIONADOS COM AS FUNÇÕES PRESENTEMENTE DESEMPENHADAS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL, BEM COMO OS ACLARATÓRIOS NELA OPOSTOS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MERUOCA/CE. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. De início, ressalto que os presentes embargos de declaração, considerando o nítido caráter infringente, com fulcro na fungibilidade recursal e por economia processual, devem ser recebidos como agravo interno, tendo já decidido o STJ que ‘embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática com propósito meramente infringente devem ser recebidos como agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal’ (STJ, EDcI no HC 411833/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgamento em 22.05.2018, DJe 06.06.2018).
    2. O STF, em 03.05.2018, por meio de questão de ordem na Ação Penal de n° 937, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, alterou o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função, restringindo-o aos delitos cometidos no exercício do mandato e que tenham relação com as funções desempenhadas.
    3. Em verdade, a restrição feita pelo STF ao foro por prerrogativa de função deve ser aplicada também em relação aos prefeitos (art. 29, X, da Constituição Federal), respeitando-se, assim, o princípio da simetria, na medida em que os Estados devem se organizar de forma simétrica à prevista para a União.
    4. O Min. Luis Felipe Salomão, do STJ, em 07.05.2018, proferiu decisão monocrática, nos autos da Ação Penal de n° 866/DF, decisum que está amparado no novo entendimento do STF.
    5. No mesmo diapasão, a decisão monocrática proferida, em 20.04.2018, pelo Desembargador Federal Fausto de Sanctis, do Tribunal Regional Federal da 3° Região, nos autos da ação penal de n° 0003744-10.2011.4.03.6107/SP, decisum que está escorado no novel entendimento do STF e que bem esclarece a matéria em discussão.
    6. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em situações semelhantes à presente, decidiu da mesma forma, declinando da competência para o juízo de primeira instância.
    7. Em 07.08.2018, o Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, nos autos da ação penal de n° 0002645-40.2014.8.06.0074, processo semelhante ao presente, declinou da competência para o juízo de primeiro grau (decisão monocrática de fls. 291/294), com esteio no novel entendimento do STF.
    8. Na espécie, o réu Francisco Antônio Fonteles responde por supostos crimes praticados quando ocupava o cargo de prefeito de Meruoca/CE (mandato 2009-2012), de modo que os delitos narrados na denúncia não dizem respeito nem se relacionam com o atual mandato dele como prefeito (2017-2020), circunstância que afasta a competência desta Corte para o julgamento da ação penal e dos embargos de declaração nela opostos, porquanto, conforme asseverou o Desembargador Federal Fausto de Sanctis, o foro por prerrogativa de função, nos moldes do novo entendimento do STF, diz respeito ‘apenas a situações em que a infração penal tenha sido perpetrada durante o atual exercício do cargo e de forma relacionada às funções presentemente desempenhadas’.
    9. Assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de fls. 346/349 (dos autos da ação penal de n° 0001926-42.2013.8.06.0123), declinei da competência em favor do Juízo da Vara Única da Comarca de Meruoca/CE.
    10. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Declínio da competência mantido” (fls. 7-9, e-doc. 22). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 29 da Constituição da República.
    Menciona a Súmula n. 702 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “a competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau” (fl. 12, e-doc. 37).
    Argumenta que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Ceará, na al. h do inc. I do art. 18, também determinaria a competência daquele Tribunal para “o julgamento e processamento de Prefeito tanto nos crimes comuns como nos de responsabilidade” (13, e-doc. 37).
    Sustenta que, “ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha restringido o alcance do foro por prerrogativa de função, o tema não se esgotou. Um dos efeitos se dá em torno da reeleição ou sucessão de cargos eletivos” (fl. 16, e-doc. 37).
    Ressalta que, na espécie, “o suposto ato delituoso se deu no exercício do cargo de prefeito, e que hoje o Sr. Francisco Fonteles está no cargo de prefeito, portanto, no mesmo cargo e função. In casu, quando o prefeito foi reeleito e responde por um suposto crime cometido no primeiro mandato, em prática considerada relacionada ao mandato, não foi definida a situação já que o caso estaria ligado a um termo que se encerrou mas que nitidamente parece não ter sido esta a intenção do julgado” (sic, fls. 16-17, e-doc. 37).
    Pleiteia seja “reformada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça e determinada a manutenção do processo naquele órgão, em respeito ao foro por prerrogativa de função” (fl. 17, e-doc. 37).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 7-8, e-doc. 49).
    O agravante sustenta que, no recurso extraordinário, “foi sim incursionada a inobservância à Carta Maior. Exemplo disso foi a afirmação de que o julgado da Suprema Corte não alcançou o art. 29, X, da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 49).
    Reitera inexistir “a suposta ‘carência de fundamentação adequada’ por estarem nitidamente insculpidas na peça recursal todas as violações constitucionalmente aventadas” (fl. 17, e-doc. 49).
    Pede o “provimento do presente agravo em recurso extraordinário para que seja reformada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e determinado o seguimento do recurso extraordinário com o intuito de que, ao final, seja mantido o processo no Tribunal Alencarino, em respeito à determinação constitucional do foro por prerrogativa de função e a observância aos precedentes desta Corte Suprema” (fl. 24, e-doc. 49).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois o agravante indicou o dispositivo constitucional pretensamente afrontado. A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.
    6. Consta nos autos que, em 6.12.2013, foi oferecida denúncia contra R R M e outros, um dos quais era ex-Prefeito do Município de Meruoca/CE, pela prática dos delitos previstos nos arts. 89, 90 e 96 da Lei n. 8.666/1995, nos arts. 288, 299 e 333 do Código Penal, no caput e §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e nos incs. I, II e III do art. 12 do Decreto-Lei n. 201/1967 (fls. 2-17, e-doc. 1).
    7. Após o recebimento da denúncia e apresentação de resposta por todos os réus, o juízo da Vara Única da Comarca de Meruoca/CE, em 30.1.2017, considerando que um dos réus foi novamente eleito para o cargo de Prefeito do Município de Meruoca/CE, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Ceará (fl. 20, e-doc. 15).
    8. Em 8.8.2018, o Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, Relator, afastou a competência do Tribunal de Justiça e determinou o retorno do processo ao juízo da Vara Única da Comarca de Meruoca/CE, ao fundamento de que os delitos narrados na denúncia não se relacionavam com o atual mandato como Prefeito.
    Contra essa decisão R R M opôs embargos de declaração, sustentando a competência do Tribunal de Justiça do Ceará para o processamento e julgamento do processo.
    9. Em 29.10.2018, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, recebendo os embargos de declaração como agravo interno, negou provimento ao recurso e manteve o declínio de competência em favor do juízo da Vara Única da Comarca de Meruoca/CE. No voto condutor do julgamento, o Desembargador relator concluiu:
    “Na espécie, o réu F A F responde por supostos crimes praticados quando ocupava o cargo de prefeito de Meruoca/CE (mandato 2009-2012), de modo que os delitos narrados na denúncia não dizem respeito nem se relacionam com o atual mandato dele como prefeito (2017-2020), circunstância que afasta a competência desta Corte para o julgamento da ação penal e dos embargos de declaração nela opostos, porquanto, conforme asseverou o Desembargador Federal Fausto de Sanctis, o foro por prerrogativa de função, nos moldes do novo entendimento do STF, diz respeito ‘apenas a situações em que a infração penal tenha sido perpetrada durante o atual exercício do cargo e de forma relacionada às funções presentemente desempenhadas’.
    Assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria -Geral de Justiça de fls. 346/349 (dos autos da ação penal de n° 0001926-42.2013.8.06.0123), declinei da competência em favor do Juízo da Vara Única da comarca de Meruoca/CE.
    Diante do exposto, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, mas para negar-lhe provimento, ratificando, em todos os seus termos, o declínio da competência em favor do Juízo da Vara Única da comarca de Meruoca/CE para processar e julgar a ação penal de n° 0001926-42.2013.8.06.0123, bem como os embargos de declaração nela opostos (de n2 0001926-42.2013.8.06.0123/50000)” (fl. 10, e-doc. 23).
    10. Pelo assentado nos autos, o agravante R R M e outros foram denunciados por apontados delitos que teriam ocorrido quando um dos acusados, F A F, ocupava o cargo de Prefeito do Município de Meruoca/CE, em mandato que se encerrou em 2012. Em 2017, após o intervalo de quatro anos, F A F assumiu novamente o cargo de Prefeito municipal.
    Quanto aos casos de crimes cometidos por Prefeito municipal no exercício do primeiro mandato, este Supremo Tribunal fixou entendimento de que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar esses delitos apenas quando houver reeleição para o mandato imediatamente subsequente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função ‘aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’. 2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois ‘a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937’. 3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça. 4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor. 5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal” (RE n. 1.240.599-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RE n. 1.253.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).
    Havendo descontinuidade do mandato, ou seja, intervalo entre os mandatos para o mesmo cargo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em julgados recentes, assentou que a competência para processar e julgar os delitos praticados durante o primeiro mandato é da primeira instância jurisdicional. Assim, por exemplo:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas. 4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes. 5. Agravo regimental provido” (RE n. 1.185.838-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.8.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO E CRIME DE PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, X, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. DESCONTINUIDADE DO MANDATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.231.757-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA DE FORO. GOVERNADOR. MANDATOS SUCESSIVOS. HIATO. CONTEMPORANEIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FATOS EM APURAÇÃO E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar a demanda, nos termos do art. 105, I, ‘a’, da CF, a parte ora agravante, na petição do recurso extraordinário, não atacou os fundamentos utilizados pelo Tribunal para decidir a causa. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Da mesma forma, a atrair a incidência da referida súmula, com relação à suposta violação ao art. 14, § 5º, c/c o art. 60, § 4º, II, da CF, a defesa não comprovou de maneira clara e inequívoca de que forma tais dispositivos teriam sido violados pelo acórdão recorrido, não bastando a mera alusão ao teor dos referidos artigos nas razões recursais. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 3. Tal como consta no parecer Ministerial, conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, considerando-se que o foro por prerrogativa de função ‘exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública –, o término de um determinado mandato temporário acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato nele praticado, tendo como consequência o encaminhamento do processo que o apura ao órgão jurisdicional do primeiro grau de jurisdição.’ Nessa linha, vejam-se o Inq 4.358 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RE 1.185.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.249.949-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 2. Agravante investigado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado licitação fora das hipóteses previstas em lei e ter cometido crime de responsabilidade, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Pau de Ferros. Recorrido que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas. 4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.288.052-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).
    Na espécie em exame, o agravante R R M sequer era detentor de mandato eletivo. A discussão sobre a competência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do presente processo deu-se porque os supostos delitos teriam sido praticados em concurso de agentes, sendo que um deles (F A F) detinha o foro por prerrogativa de função por ocupar o cargo de Prefeito municipal no momento da prática do delito.
    Como assentado pela instância antecedente, inexistindo continuidade entre os mandatos de Prefeito municipal exercidos pelo corréu F A F, inaplicável o foro por prerrogativa de função, descabendo cogitar-se da competência do Tribunal de Justiça do Ceará para o processamento e julgamento dos autos, com mais razão ainda quanto ao agravante R R M, que sequer era o detentor do mandato eletivo e somente teve seu processo remetido ao Tribunal de Justiça por terem sido cometidos os supostos delitos em concurso de agentes.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora